Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706358-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: SUECIA VEICULOS S.A. DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0708880-95.2019.8.07.0003 – id 81522210) que, em cumprimento de sentença de demanda monitória, rejeitou a alegação de nulidade de citação (AR é entregue no endereço da PJ), bem como a de excesso de execução. Afirma que não obteve conhecimento da demanda, pois a carta com AR foi entregue a pessoa estranha. Discorda dos demonstrativos do débito (correção, juros, honorários advocatícios), porque dissonantes do dispositivo da sentença, ocasionando excesso de execução. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. É válida a citação com AR enviada no endereço da pessoa jurídica e recebida por quem não ressalva a ausência de poderes para receber a correspondência. Aplica-se ao caso a teoria da aparência. Nesse sentido, confira-se o julgado da Turma: EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RECUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. É válida a citação postal da pessoa jurídica quando a carta é entregue no seu endereço, ainda que não seja pessoalmente recebida por seu representante legal. 2. A declaração pública firmada pelo funcionário que assinou o AR admitindo que não entregou o mandado citatório e que o descartou na lixeira não é apta a gerar a relativização da teoria da aparência, pois a citação foi recebida sem ressalvas. 3. São devidos honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, independentemente de impugnação, quando não houver o pagamento espontâneo que, fixados de acordo com a norma de regência, não ensejam redução. (Ac. 1094995, julgado em 2018) Em relação ao excesso de execução, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). Outrossim, no que se refere ao excesso, os cálculos do exequente, em verdade, cobrou valor a menor, pois, nos termos da sentença, o valor pleiteado na inicial é de R$ 10.735,12, o qual deve ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação (03/06/2019), com juros de mora a partir da citação (02/09/2019), acrescido das custas (Id. 36109257) e dos honorários de 10%. Neste ponto, o fato de constar equivocadamente 20% de honorários no cálculo do exequente (Id. 51831238) não gera excesso, já que o valor, mesmo com equívoco, é inferior ao da inicial. (...).” 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Após, conclusos. Brasília, 12.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR